Tribunal: TJSP
Processo: 1012565-68.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
SEGURO SAÚDE - Reajustes por mudança de faixa etária - Insurgência da ré contra o reconhecimento da abusividade dos aumentos a partir dos 61 (sessenta e um) anos de idade e contra a determinação de aplicação de percentuais mais adequados e razoáveis - Sentença mantida - O C. STJ considerou válido o reajuste por mudança de faixa etária desde que respeitados os normativos do setor - Ausência, no

Ementa:
SEGURO SAÚDE - Reajustes por mudança de faixa etária - Insurgência da ré contra o reconhecimento da abusividade dos aumentos a partir dos 61 (sessenta e um) anos de idade e contra a determinação de aplicação de percentuais mais adequados e razoáveis - Sentença mantida - O C. STJ considerou válido o reajuste por mudança de faixa etária desde que respeitados os normativos do setor - Ausência, no presente caso, de previsão contratual dos índices a serem aplicados em cada faixa etária - Inadmissível a sujeição do consumidor a critérios incertos de variação da mensalidade - Necessária a substituição dos percentuais questionados por outros, a serem apurados através de cálculos atuariais em sede de liquidação - De rigor a restituição das quantias pagas a maior - RECURSO NÃO PROVIDO.